Tribunal: CARF
Processo: 12897.000171/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000171/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.031 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
SUPER MERCADO ZONA SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/04/2010
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para apreciar a constitucionalidade de norma
tributária (Súmula Carf no 2)
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
MULTA ISOLADA. FUNDAMENTO LEGAL NÃO ESPECÍFICO.
Aplica-se a legislação específica que comina multa por descumprimento de
obrigação acessória, em detrimento da legislação genérica. É nulo o
lançamento por fundamentação legal inadequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades
(Súmula Carf no 2) e nem das alegações preclusas, e em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000171/2010-51
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000171/2010-51

Trata-se de lançamento de multa isolada por apresentar, a empresa, arquivos e
sistemas das informações em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com
omissão ou incorreção. Segundo o relatório fiscal (e-fl. 40), a empresa apresentou os arquivos
digitais com a contabilidade, mas sem as informações das folhas de pagamento.
A Autoridade Fiscal registrou trata-se de infração reincidente (e-fl. 41 e 42).
O lançamento foi impugnado (e-fl. 131 a 139) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 290 a 294).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. ) em que se alegou:
a) que folhas de pagamento não são documentos fiscais, mas de natureza
trabalhista e previdenciária, e, portanto, não estão abrangidas pelo que dispõe
o art. 11 da Lei no 8.212, de 04 de julho de 1991;
b) que as folhas de pagamento foram fornecidas em papel, o que
descaracterizaria o fato gerador a multa;
c) que a Receita Federal não detinha, à época dos fatos, competência para
fiscalizar tributos de natureza previdenciária;
d) que não pode ser imputada omissão ao contribuinte por não ter fornecido as
folhas de pagamento em meio digital, porquanto as forneceu em papel;
e) a inconstitucionalidade do dispositivo que regula a multa;
f) a
inconstitucionalidade da multa por ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco;
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, das alegações de
inconstitucionalidade, em face da Súmula Carf no 2. Também não conheço da alegação de
audência de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil para fiscalizar contribuições
previdenciárias e, por decorrência, para aplicação da multa em questão porque essa matéria não
foi prequestionada na impugnação, quedando-se preclusa. Não conheço, ainda, da alegação de
que folhas de pagamento não seriam documentos de natureza fiscal, para fins de aplicação da
multa, porque igualmente não foi trazida na impugnação, o que torna a alegação preclusa.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000171/2010-51

Conheço apenas da alegação de existência do fato gerador, tendo em vista que as
folhas de pagamento foram apresentadas em papel.
O fato gerador da multa foi a apresentação incompleta das informações contábeis
e em formato divergente do exigido pela norma regente. Percebo que a autoridade lançadora
aplicou a multa prevista no inc. II do art 12 da lei no 8.218 de 29 de agosto de 1991. Entretanto,
em se tratando de descumprimento de obrigação acessória relacionada às contribuições
previdenciárias, a multa aplicável deveria ter sido aquela prevista na legislação específica, o art.
32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que prevê penalidade para a mesma conduta. Diante
da antinomia, aplica-se a norma especial em detrimento da norma geral.
Reproduzo o entendimento do Acórdão no 9202-007.950, que assumo como
minhas razões de decidir:
Trata-se do Debcad 51.042.4201 (AI 23), lavrado em razão de deixar a empresa de
cumprir o prazo estabelecido pela RFB para apresentação dos arquivos digitais de sua
contabilidade e das folhas de pagamento do período de 07/2008 a 12/2001, conforme se
infere do Relatório Fiscal de efls. 06 a 08. A autuação foi fundamentada no art. 11, §§
3o e 4o, da Lei no 8.218, de 1991, com a redação da Mediada Provisória no 2.1585, de
2001, e art. 12, III, par. único, da mesma lei.
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, considerando a autuação
nula por vício material, ao fundamento de que, na vigência do art. 57, da Medida
Provisória no 2.15835, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, a
simples não apresentação de arquivo digital, sem prova de que a escrituração
efetivamente não ocorreu, não autorizava a aplicação de penalidade com fundamento no
art. 11, da Lei no 8.218, de 1991, c/c inciso III e parágrafo único do art. 12 da mesma
Lei. A Fazenda Nacional, por sua vez, pugna pelo restabelecimento do lançamento,
pleiteando a aplicação da Lei no 8.218, de 1991, ao presente caso.
Conhecido o Recurso Especial, a matéria devolvida a esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais pode ser analisada e decidida, sem que o Julgador tenha de se filiar a uma das
teses em confronto, ou seja, o apelo pode ser decidido mediante a aplicação de
fundamento diverso daquele defendido no acórdão recorrido.
Quanto à penalidade pelo descumprimento de obrigação instrumental, como é o caso da
ausência de apresentação de arquivos digitais, ou de apresentação de arquivos em forma
diversa da estabelecida pela RFB, relacionados às Contribuições Previdenciárias, esta
Conselheira já se manifestou pela aplicação da Lei no 8.212, de 1991, de sorte que
revela-se incabível tanto a tese do acórdão recorrido como a da Fazenda Nacional, eis
que preconizam a aplicação de legislação diversa.
Com efeito, a exigência apresentada pela Fiscalização em face da Contribuinte
encontra-se prevista no art. 32, inc. III, da Lei 8.212, de 1991, e no art. 8o da Lei 10.666,
de 2003, que assim especificam:
Lei 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Lei 10.666/2003:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000171/2010-51

Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez
anos, à disposição da fiscalização.
Ademais, ainda conforme o art. 92, da Lei no 8.212, de 1991, a infração a qualquer
dispositivo daquele diploma legal, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada, deve ser aplicada conforme o Regulamento da Previdência Social (RPS).
Nesse passo, o Decreto no 3.048, de 1999, assim estabelece:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II. a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresenta-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira; (grifei)
Destarte, a legislação previdenciária contempla penalidade específica para a hipótese de
falta de apresentação de documentos, como ocorreu no presente caso.
Quanto ao art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 8.218, de 1991, com a redação dada pela MP no
2.15835, de 2001, e art. 12, inc. III, par. único, do mesmo diploma legal, que a Fazenda
Nacional quer ver aplicados aos autos, tais dispositivos assim estabelecem:
“Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de
2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da
pessoa jurídica.
(...)
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000171/2010-51

§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória
no 215835, de 2001)”
“Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.15835, de
2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere
este artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Como se pode constatar, esses dispositivos legais são oriundos da Medida Provisória no
2.15835/ 01, que na verdade, no que tange às Contribuições, tratam daquelas para a
Seguridade Social (COFINS), para os Programas de Integração Social de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), tanto assim que a base de cálculo da
penalidade é a receita bruta da empresa, no ano-calendário em que as operações tenham
sido realizadas.
Assim, não há qualquer razão em se aplicar a referida legislação às Contribuições
Sociais Previdenciárias que, como se viu acima, possui disposição específica na Lei no
8.212, de 1991, de sorte que aplica-se aqui o princípio da lex specialis derrogat lex
generalis.
Quanto à jurisprudência, esta corrobora o entendimento esposado no presente voto,
conforme a seguir:
Acórdão no 2403-001.194, de 17/04/2012
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO.
MULTA
ISOLADA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
EXIGIDOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
ERRO
DE
CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
Havendo antinomia, aplica-se a norma especial. Devendo, por conseguinte, ser
anulado o Auto de Infração capitulado com base na norma geral.
Processo Anulado"
Acórdão no 2402-003.076, de 18/09/2012
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 (...)
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RFB.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000171/2010-51

MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI No 8.218/91. FUNDAMENTO
LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer razão em se aplicar o art. 12, inc. I, da Lei no 8.218/91 (que
trata essencialmente sobre PIS e COFINS), quando se está tratando de
contribuições previdenciárias (e respectivos deveres instrumentais), tendo em
vista que estas possuem legislação específica. (...)"
Acórdão n° 2401-02.941, de 13/03/2013
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
CONTÁBEIS EM MEIO DIGITAL. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LEGISLAÇÃO A SER APLICÁVEL. LEI 8.212/91. ART. 112 DO CTN.
INFRAÇÃO AO ART. 33, 2o DA LEI 8.212/91. A não apresentação da
documentação contábil em formato digital enseja infração ao disposto no art.
33, 2o da Lei 8.212/91, único dispositivo legal que deve ser aplicado no caso da
exigência de informações acerca do cumprimento das obrigações relativas às
contribuições previdenciárias. O dispositivo em comento se traduz em lei
especial a ser aplicada no caso da inobservância da legislação previdenciária,
que expressamente determina a obrigação do contribuinte em apresentar as
informações em meio digital de acordo com os manuais e determinações
impostas pela legislação ou mesmo apresentação de documentos.
Impossibilidade da aplicação da multa do artigo 12, inciso I e parágrafo único
da Lei 8.218/91. Inteligência do art. 112 do CTN e do princípio da lex specialis
derrogat lex generalis.
Recurso Voluntário Provido."
Acórdão no 2402-003.573, de 15/05/2013
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
AS
NORMAS
ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI No
8.218/91. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE. Não
há qualquer razão em se aplicar a multa prevista no art. 12, inc. II, da Lei no
8.218/91 (que trata essencialmente sobre PIS e COFINS), quando se está
tratando de contribuições previdenciárias (e respectivos deveres instrumentais),
tendo em vista que estas possuem legislação específica.
Recurso Voluntário Provido."
Acórdão no 2402-003.737, de 17/09/2013
"OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
AS
NORMAS
ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI
8.218/1991. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso II,
da Lei 8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando se
está tratando de contribuições previdenciárias, e respectivos deveres
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000171/2010-51

instrumentais, já que estas possuem legislação específica no que tange ao
descumprimento de obrigação acessória.
Acórdão no 2301-003.919, de 19/02/2014
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS
EM MEIO DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A apresentação da documentação contábil em formato digital em desacordo com
os padrões estipulados pela SRFB enseja infração ao disposto no art. 32, III, da
Lei 8.212/91.
Acórdão 2402-004.439, de 27/01/2016
Ementa
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional
CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150,
§4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I. No caso de autuação
pelo descumprimento de obrigação acessória, a constituição do crédito é de
ofício e a regra aplicável é a contida no artigo 173, I.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL.
Constitui infração à legislação tributária as omissões e incorreções em dados
digitais pela pessoa jurídica que utilize sistemas eletrônicos para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escrituração de livros ou para
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
É observado o princípio da especialidade quando aplicada a legislação do
tributo a que se refere a informação em meio digital."
Voto
"A fiscalização aplicou a multa na forma do art. 12, inciso II e parágrafo único
da Lei n° 8.218, de 29/08/1991. Contudo, entendo não ser essa a regra aplicável
à época às contribuições previdenciárias que possuíam norma específica para
esse tipo de infração. Como se vê, a Lei no 8.218/91 editada anteriormente à
criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil tem por objeto tributos que
adotam como base de cálculo a receita bruta, daí também ter sido esse o critério
para a fixação da multa:
(...)
Para a sistemática das contribuições previdenciárias, vigia à época dos fatos o
artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o Artigo 225,
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000171/2010-51

§22 do regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99:
(...)
Dessa forma, a multa tal como aplicada é improcedente, já que foi calculada
pela regra geral no art. 12, inciso II e parágrafo único da Lei n° 8.218, de
29/08/1991."
Acórdão 9202-007.155, de 30/08/2018
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARQUIVOS
DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL EM DESCONFORMIDADE COM
NORMAS ESTIPULADAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
EQUIVOCADA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
O Recurso Especial de Divergência somente poderá ser conhecido quando
caracterizado que perante situações fáticas similares os colegiados adotaram
decisões diversas em relação a uma mesma legislação.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
AS
NORMAS
ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI
8.218/1991. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso II,
da Lei 8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando se
está tratando de contribuições previdenciárias, e respectivos deveres
instrumentais, já que estas possuem legislação específica no que tange ao
descumprimento de obrigação acessória."
Acórdão 2402006.660, de 03/10/2018
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL DE
ACORDO COM O LEIAUTE. PRESTAÇÃO DEFICIENTE. PENALIDADE.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE. ARTIGO 12,
II, DA LEI 8.218/91.
Deixar de apresentar informações em meio digital de acordo com o leiaute
previsto no manual normativo de arquivos digitais constitui infração aos
dispositivos da legislação previdenciária. A adoção de dispositivo diverso (art.
12, II, da Lei 8.218/91) constitui causa de nulidade de auto de infração. In casu
há uma falha grave na fundamentação jurídica para a lavratura do auto de
infração. O auto foi lavrado com o Código de Fundamentação Legal (CFL)
“22”, ao invés do Código CFL “35”, que determina corretamente a aplicação
da penalidade constante no inciso III do artigo 32 da Lei 8.212/91. O art. 112 do
CTN assevera que a penalidade aplicada deverá ser aquela mais favorável ao
acusado quando houver dúvida sobre a capitulação legal do fato, à natureza ou
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000171/2010-51

às circunstâncias materiais do fato ou, ainda, quanto à natureza ou extensão dos
seus efeitos."
Assim, o Auto de Infração há que ser considerado improcedente, por erro na aplicação
de penalidade com base em lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), o que fere o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e nem das alegações preclusas, e por dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 337
DF CARF MF
Original